Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742290-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RICARDO DE MELLO ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte Apelante (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL) para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora